Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO DISTINTO DO CONSTANTE NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Mora. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se inicia com a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora. Sem a prévia constituição em mora o provimento jurisdicional postulado não é o adequado.
2 – Mora. Ausência de notificação válida. Endereço distinto do informado no contrato. Notificação inválida. Determinação de emenda à inicial. O endereço da notificação não é o constante do contrato, o que não satisfaz à exigência legal, segundo o disposto no tema 1132.
3 – Emenda. A incidência do princípio da primazia da decisão de mérito é resultante da superação de vício processual, desde que a parte instada a saná-lo não se mantenha inerte. A inércia do autor em cumprir a diligência determinada é causa de indeferimento da inicial (artigo 321 parágrafo único cc. artigo 330, inciso IV, CPC)
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(K)